Tribunal: TJBA
Processo: 8001095-03.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001095-03.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILDA RAIMUNDA DE JESUS

Advogado(s)
:
LIANA FABRIZIA DE SOUZA COSTA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FILIPE SILVINO SANTANA DOS SANTOS, BERNARDO BUOSI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. direito do consumidor e direito processual civil.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÕES COMPROVADAS PELAS INSTITUIÇÕES ACIONADAS. ASSINATURAS NÃO IMPUGNADAS. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. LEGALIDADE DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE ILÍCITO CIVIL. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001095-03.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante GILDA RAIMUNDA DE JESUS e como apelados BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.